Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708882-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAROLINE JESUS DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de embargos de terceiro (processo no 0714958-28.2021.8.07.0006), opostos em desfavor da UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS. A decisão combatida manteve a realização de leilão e deferiu o efeito suspensivo para obstar que metade do valor da venda do veículo fosse utilizada para pagamento da dívida do devedor, enquanto perdurasse os embargos (ID 33779202): “Conforme a Escritura Pública de Id118897350, está demonstrada a união estável entre a embargante Caroline Jesus do Nascimento e o devedor Ricardo Oliveira de Castro Vieira. Não foi demonstrada a forma de aquisição do veículo objeto da constrição. Nada há nos autos a indicar que o veiculo foi adquirido durante a vigência da união estável, bem como que o bem pode ser considerado como pertencente ao casal. A embargante não cuidou de demonstrar ter contribuído financeiramente para a aquisição do veículo ou que o veículo foi adquirido com o fruto do trabalho do devedor no decorrer da união. Ademais, o fato de a embargante ser meeira do bem penhorado poderia, em tese, impedir que a sua meação fosse utilizada para o pagamento da dívida do seu companheiro, mas não poderia impedir a venda do bem. Por fim, inexiste previsão legal para o pagamento da meação do devedor na forma proposta pela embargante e a embargante não demonstrou ter capacidade financeira para arcar com os custos da proposta apresentada. Mantenho a decisão anterior, no que toca a manutenção do leilão designado. Defiro o efeito suspensivo tão somente para obstar que metade do valor de venda do bem seja utilizado para pagamento da dívida do devedor, enquanto perdurar os presentes embargos. Aguarde-se a apresentação de resposta, nos termos da decisão de Id. 118568062, já encaminhada à publicação.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que lhe seja resguardada a reserva de sua quota parte do bem, equivalente a 50% do valor da avaliação, equivalente a R$ 4.000,00; ou b) que lhe seja assegurada preferência na aquisição do bem, nas mesmas condições em que ele for arrematado; ou c) subsidiariamente, caso entenda impossível assegurar tais direitos nesse momento, após publicado edital de licitação e iniciado o certame, que seja cancelado o certame licitatório, para que então seja publicado novo edital apenas após decisão dos embargos de terceiro, ou após assegurado seu direito de preferência e garantido o valor equivalente a metade do preço de avaliação; e d) no mérito, que sejam confirmados os pedidos liminares. Sustenta, em síntese, que há nos autos prova cabal de que o automóvel foi adquirido na constância da união estável e que o bem é som de uso do casal. Afirma ter juntado a certidão de nascimento de seu filho e que esta prova é irrefutável da existência de um relacionamento amoroso entre ela e o executado. Alega que seu endereço é o mesmo do demandado, que é o mesmo onde o veículo foi localizado e penhorado pelo oficial de justiça. Defende que a união é pública e amplamente visível nas redes sociais. Relata que para que não houvesse dúvida quanto à união estável por ela vivida, ela e seu companheiro registraram a escritura pública de união estável nos autos. Argumenta ser irrelevante saber a forma de aquisição do bem, se ela teria ou não contribuído com a compra, ou menos ainda saber qual foi a forma utilizada pelo seu companheiro para adquirir o bem. Destaca que inicialmente a Súmula 380 do STF estabelecia o regime de sociedade de fato entre os companheiros, mas exigia prova de esforço comum para aquisição dos bens. Após, a Lei no 8.971/94 também exigia prova de esforço comum. Já em 1996, a Lei no 9.278 estabeleceu presunção de esforço comum nas aquisições patrimoniais. O Código Civil de 2002, contudo, estatuiu regime de comunhão parcial de bens entre os companheiros, o que dispensou a necessidade de esforço comum na aquisição dos bens. Assevera que não se pode esperar que ela comprovasse agora a exata forma com que o casal pagou pelo bem adquirido há 3 anos atrás, ainda mais considerando que se tratou de um automóvel de apenas R$ 7.000,00, pago em dinheiro, parcelado a um amigo. Narra que quando da compra de carros novos, há toda uma documentação que comprova a forma de pagamento do bem. Já se tratando de carros usados, ainda mais de pequeno valor, as partes comumente apenas se direcionam ao cartório, autenticam a assinatura do DUT e realizam a transferência do bem no DETRAN. Não há formalização de contratos, não há assinaturas de comprovantes de qualquer natureza. Esclarece que a aquisição de um automóvel deve ser considerada onerosa, até que se prove se tratar dos raros casos em contrário. Assim, uma vez adquirido o bem na constância do relacionamento, ela se torna coproprietária na razão de 50%. Por outro lado, mesmo que fosse preciso comprovar ter ela contribuído para a aquisição do bem, relevante destacar que esta prova consta dos autos, pois automóvel em questão, que a época custou pouco mais de R$ 7.000,00, foi adquirido com o dinheiro que o casal guardava, somado à sua rescisão trabalhista. Aponta ter sido demitida do seu trabalho em 17/04/19 e o veículo adquirido pouco menos de dois meses depois, em 10/06/19. Reforça ter se tratado de um esforço do casal conseguir comprar um veículo que facilitasse a vida da família, que a época era composta pelos dois e pelo bebê de apenas 7 meses de vida. Ressalta que ao deferir em parte o pedido cautelar, a Juíza da origem reservou em seu favor a quantia no valor equivalente à metade do valor da venda do bem. Ocorre que, conforme preceitua o art. §2o do art. 843 do CPC, ela tem direito a metade do valor de avaliação do bem e não de venda. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 118568062). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a embargos de terceiro, no qual a autora visa: a) a desconstituição da penhora de sua meação em relação ao bem penhorado, o veículo Renault Clio Sedan EXP 1.0, ano 2004/2005, placa JFP-2870, exercendo seu direito de preferência sobre a outra meação; e b) que seja concedido o direito ao exercício de sua preferência em relação à adjudicação da quota parte de seu companheiro, por ser parte legítima para ingressar no presente feito e adjudicar o bem, em 10 parcelas de R$ 400.00, conforme o art. 17 CPC. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre quando e a forma de aquisição do veículo em discussão. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar se, de fato, a recorrente teria contribuído para a aquisição do bem ou até mesmo se o carro adveio de fruto do trabalho de seu companheiro e se isso teria se dado na constância da união estável. Isso porque, em que pese ter trazido ao feito a escritura pública de união estável firmada apenas após o ajuizamento da ação, em 18/03/22 (ID 33779204), não demonstrou como teria sido adquirido o veículo objeto de constrição, uma vez que não há documentos no processo que comprovem que o bem foi comprado enquanto as partes já se encontravam em união estável ou que o veículo pertence, de fato, ao casal. Desse modo, como bem pontuado na decisão da origem, ainda que fosse meeira do veículo, a recorrente só poderia impedir que o dinheiro a que faz jus fosse utilizado para pagar a dívida de seu companheiro, mas não poderia evitar a venda do bem. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Assim, não existindo previsão legal para o almejado pela agravante, o que se mostra possível nesta fase processual é apenas o resguardo de metade do valor da venda do veículo à recorrente enquanto durar os embargos. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar requerido. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 23 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator